Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-63.2021.8.11.0032
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000272-63.2021.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), AMAURI DE MORAIS DA CRUZ - CPF: 018.091.321-26 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
– TELAS SISTÊMICAS, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO E RELATÓRIOS DE CHAMADAS NÃO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id. n° 131037161, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente o pedido inicial
, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato no 0307442422, discutido nos autos, não reconhecido pela parte autora, bem como a inexigibilidade do débito no valor de
R$ 190,60 (cento e noventa reais e sessenta centavos)
.

Ainda, condenou a reclamada a indenizar o reclamante pelos
danos morais,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por fim, determinou a intimação da reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, sob pena de aplicação de multa.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A regularidade do apontamento do débito;

2)

A eficácia probatória das informações extraídas do seu sistema;

3)

A inexistência de dano moral – Súmula 385 do STJ;

4)

A redução do
quantum
indenizatório;

5)

A aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento - Mitigação da Súmula 54 do STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença.

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão do débito no valor de
R$ 190,60 (cento e noventa reais e sessenta centavos)
,

referente ao contrato no

0307442422
, que afirma desconhecer a origem.

A demandada, em sede de contestação (ids.

nos 131036797, 131036799 e 131037154),
anexou aos autos telas sistêmicas, faturas de utilização de serviços e relatório de chamadas
, alegando a regularidade da cobrança, bem como a inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de sua inadimplência,
os quais não foram impugnados oportunamente pelo reclamante
,
evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE.
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA
.
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a contestação comprovam a contratação dos serviços, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há impugnação suficiente das provas
.
Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. Recurso da parte promovida provido e recurso da parte promovente desprovido.
(TJMT - RI no 8010501-54.2015.8.11.0005. Relator: Dr. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018). Destaquei.

Logo, entendo que a recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente

a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022